Tribunal: TJDFT
Processo: 0745427-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. OITIVA DE TESTEMUNHA FORA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. CERCEARMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o artigo 396-A do Código de Processo Penal, as testemunhas devem ser arroladas pelo acusado na reposta à acusação.
2. Não configura coação ilegal decisão judicial que indefere a oitiva de testemunha não arrolada em momento oportuno.
3. O art. 209 do Código de Processo Penal faculta ao Juiz, quando julgar conveniente e mediante decisão fundamentada, autorizar a oitiva de testemunhas que não foram arroladas pelas partes em momento oportuno.
4. A defesa limitou-se a requerer a oitiva da testemunha, sem esclarecer, de modo concreto, como que esta poderia contribuir com a elucidação dos fatos e a busca da verdade real. Logo, a defesa, por ora, não comprovou a relevância e a pertinência da prova oral requerida intempestivamente, motivo pelo qual não há que se falar cerceamento de defesa.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.